Tribunal: TJPA
Processo: 0804484-53.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804484-53.2022.8.14.0401

APELANTE: RONALD DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, INCISO VII (EMPREGO DE ARMA BRANCA) C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA EXASPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA NO VALOR FINAL DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. O
quantum
da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, sendo, portanto, escorreita a aplicação de 1/3 (um terço).

3. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, assim, a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada em 50 (cinquenta) dias-multa, um pouco acima do mínimo legal para o crime de roubo, assim como a pena privativa de liberdade aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão. Outrossim, não há que se falar em violação à proporcionalidade na aplicação da pena de multa, uma vez que o juízo
a quo
aplicou na 2ª fase da dosimetria a mesma fração de 1/6 (um sexto) tanto para a redução da pena privativa de liberdade quanto para a pena pecuniária, o que resultou na diminuição de 01 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ficando a pena privativa em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Após as outras fases da dosimetria, a pena restou fixada no patamar final de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Ronald da Silva Pinheiro
(nascido em
23/11/2002
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/07/2022
, doc. ID 10952481, pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Gisele Mendes Camarço Leite
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII (emprego de arma branca) c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo
majorado
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 10952448) que no dia
17/03/2022
, por volta das 13h15min., a passageira
Letícia Pantoja do Nascimento
foi abordada pelo denunciado
Ronald da Silva Pinheiro
no
transporte coletivo
onde se encontravam e,
mediante emprego de arma branca, do tipo faca, tentou roubar o celular da vítima
. Ela
reagiu ao assalto
e pela comoção pública dentro do coletivo,
o denunciado foi detido por populares
, o qual foi segurado até o momento da chegada da Guarnição Policial.

Segundo relato da vítima, o denunciado entrou no ônibus na parada da
Feira do Ver-o-Peso
, tendo sentado ao seu lado e em seguida
anunciado o assalto, portando uma faca
e dizendo os textuais:
“Passa tuas coisas”
. Afirmou que imediatamente se levantou da cadeira, o empurrou e começou a gritar “ladrão”, correndo em direção ao cobrador.

Nesse sentido, os demais passageiros começaram a gritar e
o motorista fechou as portas do veículo
e, em seguida, os policiais militares chegaram ao local e realizaram a prisão do denunciado.

De acordo com os policiais militares
Flávio Augusto Tavares da Silva
,
Ravenna Barreto Martins
e
José Augusto Rocha de Aviz
, estavam participando da
Operação VEROPE
, quando visualizaram um tumulto no interior de um coletivo, tendo se dirigido ao local. Afirmaram que, no momento da abordagem,
o denunciado jogou uma faca pela janela do coletivo
e depois se deitou no chão, sendo que, após sua detenção, foram informados pela vítima acerca da ocorrência do crime, realizando então a sua
prisão em flagrante
.

Ronald estava respondendo a processo em liberdade mediante monitoramento eletrônico
, por crime igual ao agora flagrado,
roubo majorado pelo uso de arma branca
, denotando sua
reiteração delitiva
, sendo a nova conduta ainda mais gravosa, por ter sido cometida em
coletivo público
, colocando em risco os populares no local.

Em
razões recursais
(doc. ID 12675099), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
.

No
mérito
, pugna pela
diminuição da pena no que tange à tentativa
(art. 14, inciso II, do CP), para que seja
aplicada a minorante em patamar máximo
, ou seja, no
quantum

de 2/3 (dois terços)
, uma vez que foi preso antes de consumar o intento criminoso, não conseguindo subtrair os bens da vítima, pois houve uma reação imediata da ofendida. Para a defesa,
o caminho que deveria ter sido percorrido rumo à consumação foi abruptamente cessado ainda distante da concretização da execução
, sendo mister a diminuição em 2/3 (dois terços).

Clama ainda pela
revisão e redução da pena de multa
, vez que
fixada em valor desproporcional
, sem a devida fundamentação da exasperação, pois,
na 2ª fase, o juízo reduziu a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, quando deveria ter reduzido em 40 (quarenta) dias-multa
, acompanhando a pena privativa de liberdade.

Requer o
conhecimento
e
provimento integral
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13995552), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas levantadas, clamando pelo
improvimento
do apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (parecer, doc. ID 14598962).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese ter interposto o
Termo de Apelação em 12/07/20222
(doc. ID 10952490), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
14/02/2023
(doc. ID 12675099).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Ausência de fundamentação por parte do juízo sentenciante ao aplicar o patamar de 1/3 (um terço).

A defesa do apelante requereu a
aplicação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) referente a causa de diminuição da tentativa
, sob a alegação de
ausência de fundamentação à fixação no patamar mínimo de 1/3 (um terço)
, pelo juízo sentenciante, bem como sob a alegação de que o apelante não praticou todos os atos executórios, não percorrendo todo o
iter criminis
, tendo seus atos ficado longe da consumação.

Nesse ponto, sem razão à defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça
, no
crime tentado
,
a aferição da quantidade de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, senão vejamos:

Habeas Corpus
.
Penal. Roubo circunstanciado tentado. Dosimetria. (...) Fração de redução pelo reconhecimento da tentativa. Proximidade da consumação. Critério objetivo. Observância.
(...). 1. (...).
2. De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. (...)
(HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 06/03/2013).

Habeas Corpus
. Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada. Fração de redução implementada pelo reconhecimento da tentativa. Adoção do critério objetivo (proximidade da consumação). Ausência de ilegalidade. Alteração do quantum implementado. (...).
(STJ, HC Nº 202931, Min. Rel. LAURITA VAZ, publicação: 04/09/2013).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE.
ITER CRIMINIS

INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA
. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do
iter criminis
, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte.
Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP)
. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, publicado em 2018-02-28).

No caso em análise, desde o início da instrução processual, houve o
reconhecimento da tentativa do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
,

praticado pelo apelante, restando claro no conjunto probatório acostado aos autos que
o crime só não ocorreu em razão da intervenção da vítima que, ao perceber o assalto, impôs resistência, reagiu empurrando-o e causou comoção pública dentro do coletivo
, enfatizando, assim, que
o crime se aproximou sim de fato de sua consumação
.

Com efeito, a quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
, como requer a defesa.

Isto posto,
mantenho o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em 1/3 (um terço)
, pelo juízo sentenciante,
por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer
, ainda mais porque
a tentativa de roubo majorado percorreu quase a integralidade do
iter criminis
, não havendo qualquer erro na dosimetria de pena.

Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a
possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) – parágrafo único do art. 14, inciso II, do CPB
, no que se considera que,
quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido
, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, sendo, portanto,
escorreita a aplicação de 1/3 (um terço)
.

2. Da revisão e redução da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
redução da
pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, vez que essa pena foi desproporcional, pois,
na 2ª fase, somente reduziu a multa em 10 (dez) dias-multa, quando deveria ter reduzido em 40 (quarenta) dias-multa
, acompanhando a pena privativa de liberdade.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim,
a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada em 50 (cinquenta) dias-multa, um pouco acima do mínimo legal para o crime de roubo
, assim como a pena privativa de liberdade aplicada em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Outrossim, não há que se falar em violação à proporcionalidade na aplicação da pena de multa, uma vez que
o juízo
a quo
aplicou na 2ª fase da dosimetria a mesma fração de 1/6 (um sexto) tanto para a redução da pena privativa de liberdade quanto para a pena pecuniária
, o que resultou na diminuição de
01 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ficando a pena privativa em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
.

Após as outras fases da dosimetria, a pena restou fixada no patamar final de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que,
as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 27/11/2023